Tribunal: TJDFT
Processo: 0038156-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CEGUEIRA MONOCULAR POSTERIOR AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. PERÍCIA JUDICIAL. DISPENSÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO FEITO POR ÓRGÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO OLHO ESQUERDO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. LEI N. 7.713/1988, ART. 6o, XIV. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DA DIFERENÇA ENTRE OS PROVENTOS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de ação ajuizada com a finalidade de conversão de aposentadoria proporcional para integral de servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo Distrito Federal. Ademais, artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, dispões que o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF. Preliminar rejeitada.
2. Afigura-se desnecessário o laudo pericial judicial quando a cegueira monocular da autora encontra-se suficientemente comprovada nos autos, mormente porque existentes laudos elaborados por órgão oficial do Distrito Federal e comprovada a evisceração do olho esquerdo.
3. Acerca do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (Tema 524).
4. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, em seu artigo 18, § 5o, prevê a cegueira posterior ao ingresso no serviço público como uma das moléstias que autorizam a aposentação por invalidez com o recebimento de proventos integrais, não fazendo qualquer diferenciação em relação ao tipo ou à extensão da cegueira.
4.1. No caso, todos os requisitos foram preenchidos, uma vez que a autora ingressou no serviço público em 1990, foi submetida à evisceração do olho esquerdo em 2012 e, mesmo depois de realizada sua readaptação, concluiu-se pelo comprometimento de sua capacidade laboral total e permanente diante das complicações que teve em decorrência da evisceração prévia. Portanto, a aposentadoria deve ser convertida de proventos parciais para proventos integrais.
5. Embora o artigo 111 do Código Tributário Nacional prelecione que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deva ser interpretada literalmente, novamente há que se considerar que a lei não descreveu que tipo de cegueira (se monocular ou binocular), levando ao benefício de isenção do imposto de renda. Desta forma, por ser a cegueira monocular abrangida pelo gênero patológico “cegueira”, deixa de ser importante se o comprometimento da visão é de um ou dos dois olhos para fins de interpretação da Lei n. 7.713/1988, artigo 6o, XIV.
6. Os valores indevidamente retidos dos proventos de aposentadoria da autora a título de imposto de imposto de renda, bem como a diferença entre os proventos parciais e integrais, deverão ser restituídos retroativamente desde a data da aposentação, uma vez que a ação foi proposta no mesmo ano da concessão da aposentadoria.
7. A correção monetária dar-se-á pelo INPC (natureza previdenciária – Tema 905 – Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021 (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). A partir de dezembro de 2021 a atualização dar-se-á pela taxa SELIC, consoante Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
8. Os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, observando-se os parâmetros do artigo 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do Código de Processo Civil.
9. Apelo conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.